Tribunal: TJDFT
Processo: 0714381-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. PERMANÊNCIA DO CÔNJUGE APÓS MORTE DO TITULAR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DEFESA CONTRA TEXTO EXPRESSO DE LEI. DOLO NÃO CONFIGURADO.
1. Apelação interposta da r. sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré a manter o plano de saúde do autor, desde que pago o seu valor integral (contribuição do participante e da pessoa jurídica contratante), permitindo a sua exclusão somente após um terço do tempo de permanência ou após dois anos, o que ocorrer primeiro, nos termos do art. 30, §1o, Lei 9.656/98, impondo, em caso de descumprimento da determinação, multa de R$ 10.000,00. A ré foi condenada, ainda, ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
2. Para a configuração da litigância de má-fé é necessária a ocorrência de alguma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, denotando a conduta maliciosa e/ou abusiva da parte. Ausente o dolo processual da recorrente, não há que se falar em condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
3. Apelação conhecida e provida.